Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724501-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEILSON COSTA DA ROCHA, LUIZ EDUARDO COSTA DE ALMEIDA PACIENTE: EMILSON PATROCINIO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEILSON COSTA DA ROCHA e outro, em favor de EMILSON PATROCINIO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ÁGUAS CLARAS-DF. Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente foi apontado como suposto autor de conduta tipificada no artigos 121, §2o incisos II e IV c/c 14 inciso II, ambos do Código Penal contra as vítimas Romário do Santos de Souza e Jean Júnio Gomes da Silva e que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva e o mandado ainda não foi cumprido. Informam que o pedido de revogação de prisão preventiva foi indeferido. Aduzem a inexistência de provas concretas e hígidas para amparar o decreto prisional cautelar ante a ausência de tentativa de fuga da aplicação da lei penal, indicando que o não comparecimento à Delegacia ou a não localização do paciente em seu endereço não se mostram suficientes para a medida cautelar, porquanto não há nos autos novas tentativas de intimações ou ofício de diligências para intimar o paciente após a habilitação de advogado nos autos do inquérito. Verberam a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente ante as dúvidas quanto à fuga, da aplicação da lei penal ou de risco gerado pelo estado de liberdade, apontando que a gravidade do delito, por si, não constitui fundamento para a medida cautelar extrema. Sustentam também a falta de risco à ordem pública ou demonstração de periculosidade do paciente. Vindicam também a ausência de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, face a não existência de fatos novos, provas ou indícios capazes de inferir eventual risco à ordem pública e muito menos informação de possível risco a aplicação da lei penal. Alegam, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Considerando estarem presentes os seus pressupostos, pugnam pela concessão da liminar para conceder a liberdade provisória do paciente mediante imposição de outras medidas cautelares com a apresentação do paciente no prazo de 48 horas, sob pena de manutenção da prisão. No mérito pugna pela revogação da prisão preventiva. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, em consulta aos autos da ação penal no 0702219-73.2024.8.07.0020, extrai-se que os fatos imputados ao paciente se deram em 30/12/2023 e no curso do inquérito policial, o investigado não foi encontrado para ser inquirido. Posteriormente, após o recebimento da denúncia, em 18/04/2024, foi decretada a prisão preventiva do denunciado, tendo sido expedido o respectivo mandado, o qual, decorrido dois meses, ainda não foi cumprido em face da sua não localização. Destaque-se que não obstante seu advogado tenha requerido acesso aos autos em 12/03/2024 e o denunciado tenha sido citado em 12/05/2024 (IDs 190632777 e 196753573 a 196753577 – Pje 0702219-73.2024.8.07.0020), esse não compareceu à Delegacia (ID 195373265– Pje 0702219-73.2024.8.07.0020 ou em juízo de forma a assegurar a persecução penal. Nesse contexto, não há falar em ausência de contemporaneidade, porquanto sendo a medida cautelar destinada, dentre outros, a assegurar a persecução penal, a ausência injustificada do paciente ao chamamento processual subsiste. No que tange à prova de materialidade e os indícios de autorias, as oitivas das vítimas e das testemunhas no inquérito policial (IDs 185481055, 185481056, 190632761, 190632762, 190632771 – Pje 0702219-73.2024.8.07.0020), os autos de reconhecimento fotográfico (IDs 185481057, 190632763 e 190632764), os arquivos de mídia (IDs 185481698, 185481699, 185617578, 185617581, 185621845 a 185621845 – Pje 0702219-73.2024.8.07.0020), os relatórios policiais (IDs 190632765 e 195373257 – Pje 0702219-73.2024.8.07.0020) e o laudo de exame de corpo de delito (lesões corporais) (ID 193384745 – Pje 0702219-73.2024.8.07.0020), de forma consonante evidenciam a materialidade dos fatos imputados e também indícios da autoria do paciente. De se destacar os diversos arquivos de mídia com as filmagens por câmeras de segurança de toda a dinâmica dos fatos, sendo possível identificar as condutas perpetradas contra as vítimas pela pessoa que chega ao local em um moto vermelha, sendo esta identificada pelas testemunhas como sendo o paciente EMILSON PATROCÍNIO DE OLIVEIRA, não só pelo reconhecimento fotográfico mas também por testemunhas que já o conheciam em face desse ser entregador do aplicativo iFood. Diferente do afirmado pelos impetrantes, o paciente não é primário e a folha de antecedentes ID 195373263– Pje 0702219-73.2024.8.07.0020) indica condenação por crime de roubo qualificado e por lesão corporal, injúria e ameaça no contexto de violência contra mulher. Tal circunstâncias estão a amparar o fundamento da necessidade de manutenção da ordem pública, bem como a necessidade da atuação estatal para conter o seu ímpeto delitivo. Nesse contexto, o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública e a garantia da aplicação da lei penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, cuja gravidade e o grau de violência empregada não recomenda outras medidas cautelares. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Impetração conhecida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, pela qual se postula a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a argumentação de desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 2. O exame detalhado do contexto fático e probatório apresentado na impetração evidencia a imprescindibilidade da segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública e na adequada condução da instrução criminal, desautorizando, assim, o reconhecimento de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. 3. A prática do delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado), por sua natureza e gravidade, bem como o histórico de agressões anteriores e a dinâmica dos eventos, revelam um risco palpável à coesão social e à integridade da vítima, justificando a necessidade da medida restritiva máxima como forma de prevenir a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal. 4. A prisão preventiva, determinada em consonância com o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontra seu fundamento na presença dos elementos constitutivos do fumus comissi delicti, evidenciados pela denúncia e pela gravidade concreta dos atos imputados ao paciente, caracterizados pela violência e pela premeditação, ressaltando o perigo que sua liberdade representa ao meio social e à instrução processual. (...) 6. As decisões judiciais questionadas estão devidamente fundamentadas, observando-se os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não se vislumbrando qualquer ilegalidade a ser sanada via habeas corpus. 7. A prisão preventiva mantém-se como recurso legítimo e necessário, destinado a prevenir a reiteração de condutas delitivas e a viabilizar a condução segura do processo, afastando-se, assim, qualquer alegação de antecipação da pena ou de violação ao princípio da presunção de inocência, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. 8. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1845370, 07081891720248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal e art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente foragida. Paciente responsável por criança menor de 12 anos. Periculosidade in concreto. Crime cometido com violência contra a pessoa. Pedido de prisão domiciliar indeferido. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1694700, 07116858820238070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. As alegações da Defesa de que a autoria dos pacientes no delito de tentativa de homicídio não estaria suficientemente demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. 2. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito de tentativa de homicídio e pelo perigo que o estado de liberdade dos pacientes causa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. 3. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do caso, que se trata de crime de tentativa de homicídio, praticado em avenida movimentada de Taguatinga, na porta de um banco. Consta que, na ocasião, o ofendido foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, em contexto que, segundo a decisão impugnada, indica que os pacientes buscam vingar a morte de um parente, com notícias de diversos crimes de homicídio, consumados e tentados entre as famílias envolvidas. Ademais, também consta das investigações policiais que, posteriormente à data dos fatos, houve campana para tentar matar a vítima, enquanto ela estava hospitalizada. 4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. (...) 6. Não se detecta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva dos pacientes por prisão domiciliar, tendo em vista que, não obstante a documentação acostada à impetração, o magistrado de origem assentou que não há comprovação nos autos sobre a impossibilidade do sistema penitenciário em prestar o devido tratamento médico que os pacientes necessitam. (...) 9. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (Acórdão 1374141, 07297146020218070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.